Tribunal: TJDFT
Processo: 0728709-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO EFETIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, fixando a condenação da requerida em R$ 12.005,00, (50% do menor orçamento apresentado).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida que, nesta oportunidade, fica deferida à recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha o recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 80684706.
3. Na origem, narram os autores que no dia 23/12/2024, o segundo autor transitava o veículo PEUGEOT/207 ACTIVE, placa JHL-3592/DF, de propriedade do primeiro autor, na EQNM 34/36, próximo ao JK Shopping, momento em que o veículo HYUNDAI/HB 20S, placa TDD2H01/MG, conduzido pela requerida, colidiu com a parte traseira de seu automóvel. Requereram a condenação da requerida a pagar a quantia de R$ 24.750,00, em decorrência dos danos materiais suportados.
4. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença (culpa na colisão traseira e critério de arbitramento), satisfazendo os arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e o princípio da informalidade próprio dos Juizados. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. É incontroverso que o veículo da requerida/recorrente abalroou a traseira do veículo dos autores, em via urbana, nas proximidades do JK Shopping, quando o fluxo reduziu para parada no semáforo (BO de ID 80684659 e fotografias de ID 80684661 e de ID 80684662). Nessa hipótese, incidem o art. 29, II (guardar distância de segurança) e art. 28 (domínio do veículo e atenção permanente), ambos do CTB.
6. A presunção de culpa do condutor que colide atrás é juris tantum, exigindo prova robusta para afastamento, o que é inexistente nos autos. A alegada “frenagem brusca” carece de suporte técnico/testemunhal e não elide a culpa da recorrente. As fotografias confirmam danos traseiros no veículo dos autores e dianteiros no veículo conduzido pela requerida, coadunando-se com a narrativa inaugural.
7. A sentença, ponderando orçamentos elevados em relação ao valor do bem e as avarias demonstradas, fixou os danos materiais em R$ 12.005,00 (metade do menor orçamento) por equidade (art. 6o, Lei 9.099/95), solução que preserva proporcionalidade (CC, art. 944) e evita desequilíbrio patrimonial, tal como admitido em casos de menor complexidade nos Juizados.
8. É verdade que há julgados exigindo comprovante de desembolso quando se postula ressarcimento pelo que já foi pago; porém, quando o conserto não foi realizado, é admissível o arbitramento com base em orçamentos idôneos e na verossimilhança das fotografias, evitando enriquecimento sem causa de qualquer lado e calibrando o valor à extensão do dano (CC, art. 944).
9. Assim, imperioso manter o valor arbitrado de R$ 12.005,00, por se mostrar proporcional às avarias documentadas, às regras de experiência e à equidade consagrada na Lei no 9.099/95 (art. 6o).
10. Dessa forma, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, ficou evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de a recorrente não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida, correta a sentença que julgou pela parcial procedência da ação.
11. Por fim, a reiteração da tese defensiva e o manejo do recurso não traduzem, por si, qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Assim, ausente alteração maliciosa da verdade ou intuito protelatório qualificado, não há que se falar em litigância de má-fé atribuída à recorrente.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. Os autores/recorridos foram representados nos autos por advogado dativo. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. Assim, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 82684706. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.